Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO PARA CONDUTA SOCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre na espécie, onde o valor do bem subtraído é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo e o réu é multirreincidente.

2. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. Inexiste reformatio in pejus, quando há readequação das circunstâncias analisadas, sem agravamento da reprimenda. Precedentes.

3. Sendo o réu multirreincidente, o cálculo da pena deve levar à compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.